Tribunal: TJSP
Processo: 1003754-05.2018.8.26.0356
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003754-05.2018.8.26.0356/50000, da Comarca de Mirandópolis, em que é
embargante VALDENEY AUGUSTO DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, com efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003754-05.2018.8.26.0356/50000 - Voto no 77481
2
Emb. Dec. 1003754-05.2018.8.26.0356/50000 Mirandópolis 2a V VOTO 77481
Embgte: Valdeney Augusto Dias (Justiça Gratuita).
Embgdo: Banco do Brasil S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
OBSCURIDADE. EIVA CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS,
COM EFEITO MODIFICATIVO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a
fls. 201/205, que, com determinação, deu parcial provimento à
apelação interposta contra sentença que julgou improcedente
demanda revisional de contrato bancário (cédula de crédito rural).
Alega o agravante que o acórdão é omisso e
obscuro. Aduz que não houve manifestação acerca dos honorários
sucumbenciais devidos em razão da procedência parcial da
demanda. Pede o recebimento, com efeito modificativo.
Intimado nos termos do art. 1.023, § 2o, do C.P.C., o
embargado não apresentou resposta.
É o relatório.
Os presentes embargos comportam acolhimento.
É que realmente restou configurada a eiva apontada,
já que o acórdão embargado não efetivou a redistribuição dos
ônus sucumbenciais em razão da procedência parcial da demanda.
Houve recíproca sucumbência, mas a do autor foi
em maior proporção. Assim, ele deve arcar com 3/4 das custas e
despesas processuais e com honorários advocatícios do patrono do
réu que fixo, com fundamento no art. 85, § 8o, do C.P.C., em R$
1.000,00, observado o disposto no § 3o, do art. 98, do C.P.C. O
réu arcará com 1/4 das custas e despesas processuais e com
honorários advocatícios do patrono do autor que fixo, com
fundamento no art. 85, § 8o, do C.P.C. em R$ 800,00, atualizáveis
da intimação do presente.
Pelo exposto, acolho os embargos, com efeito
modificativo.
Campos Mello
Desembargador Relator